Tribunal: STF
Processo: RE 1339639
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS — FPM. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS BALANÇOS GERAIS DA UNIÃO E AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. RECEITAS ORIUNDAS DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO INDEVIDAS DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DO PERCENTUAL DE 5,6%. ART. 72 DO ADCT. POSSIBILIDADE (…)”. (eDOC 15, p. 10)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 159, I, h, do texto constitucional e ao art. 72, I e II, e § 5°, do ADCT. 
    Nas razões recursais, alega-se que a União deduz, da base de cálculo do FPM e do FPE, valores recolhidos a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e os destina, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN e ao Proterra. 
    Sustenta-se que, embora não exista norma constitucional que permita a dedução de tais montantes antes de calcular-se o valor a distribuir para o FPM, a União interfere no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, em detrimento dos demais entes federados, quando destaca, previamente, e direciona aos Programas citados, valores que constitucionalmente pertencem aos municípios e estados.
    Assevera-se que os destaques prévios, da base de cálculo do FPM, de valores arrecadados a título de IRPJ para destiná-los ao PIN/Proterra afrontam a Constituição Federal, na medida em que constituem incentivos fiscais concedidos pela União com previsão legal para tanto.
    Argumenta-se que esses valores não constituem incentivos fiscais, mas receita que a União gasta da forma que melhor lhe aprouver; e a interpretação procedida pela União dos decretos-leis que preveem as deduções ao PIN/Proterra não se harmoniza com a Constituição Federal.
    Assevera-se que a União não possui competência para dispor do produto da arrecadação do imposto de renda com o argumento de que concedera supostos incentivos fiscais —PIN/Proterra, uma vez que os municípios e os estados são titulares desses valores. 
    Afirma-se que, ao dispor, unilateralmente, do produto da arrecadação de que também são titulares os referidos entes, a União interfere no sistema constitucional de repartição de receitas tributarias, vulnerando o pacto federativo.
    Sustenta-se ainda que os valores recolhidos a título de imposto de renda retido na fonte dos pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações nunca compuseram a base de cálculo do FPM. 
    Alega-se que apenas o produto da arrecadação do imposto, ou seja, a receita líquida do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações pertencem ao Fundo Social de Emergência (FSE) ou ao Fundo de Estabilização Fiscal (FEF).
    Sustenta-se que a simples elevação da arrecadação não autoriza o desvio de 5,6% da arrecadação global de imposto como se se tratasse de uma constante matemática. Alega-se que o texto constitucional ordena, tão somente, o repasse de parcela decorrente da arrecadação proveniente das modificações instituídas pelas Leis 8.848/94 e 8.849/94, ainda que o recolhimento tenha aumentado. Aduz-se que somente deverá ser destinado ao FSE/FEF o que foi percebido a partir das referidas inaugurações legais, sob pena de reduzir-se indevidamente a base de cálculo do FPM e causar dano aos municípios. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar em parte.
    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente ao PIN e PROTERRA no cálculo dos valores recolhidos a título de IRPJ. Eis a ementa desse julgado:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”. (ACO 758, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)
    Na ocasião do julgamento, o Relator Ministro Marco Aurélio, assim se pronunciou: 
    “Assim, o que arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIN e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os Estados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro PIN - para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo Proterra tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste”.
    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem diverge desse entendimento.
    No que concerne às demais questões suscitadas, quanto à dedução linear de 5,6% da arrecadação do imposto de renda que integram os FSE/FEF; e deduções de restituições do IRRF, verifico que demandam análise da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 607.100 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.10.2012) 
    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. FPM. PIN e PROTERRA. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. FPM. Portarias da STN e do BGU. FSE e FEF 5,6%. Restituições de IRPF. Provas e infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da análise do repasse das verbas ao FPM, em face das controvérsias referentes (i) à diferença dos dados das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e do Balanço Geral da União, (ii) à dedução de 5,6% para o Fundo Social e Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal e (iii) às deduções de restituições de IRPF, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. (...)”. (RE 611.671 AgR-segundo, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar parcialmente procedente o pedido autoral. 
    Diante da sucumbência recíproca das partes, determino a divisão dos ônus sucumbenciais e a compensação integral dos honorários advocatícios, visto que o julgamento se dá sob a égide do CPC/1973.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente